Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DECRETO DISTRITAL. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. COVID-19. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR.
1. Mandado de segurança contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal, quanto à determinação de retorno do servidor ao regime de trabalho presencial, quando concluído o ciclo vacinal (Decreto no 41.941/2021) - inclusive aqueles integrantes do grupo de risco.
2. Esta Corte tem se posicionado no sentido da necessidade de observância à escala hierárquica ascendente à autoridade que, concretamente, executou o ato impugnado. Restando demonstrado que o ato coator é atribuição que integra o rol de competências da chefia imediata do servidor, emerge a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal. Precedente TJDFT.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada.